Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NEGATIVO. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AFETIVIDADE. ESTABILIDADE E OSTENTABILIDADE. POSSE DO ESTADO DE FILHO. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS DE CUIDADO E AFETO. FILIAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Sinopse fática: Na espécie, resta inconteste a ausência de vinculação genética entre as partes. Contudo, as questões a serem decididas estão relacionadas a possibilidade de prevalecer a paternidade socioafetiva em detrimento da biológica, bem como se existem elementos nos autos que comprovaram a paternidade socioafetiva alegada pelo réu.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença a qual julgou improcedente ação negatória de paternidade por reconhecer a parentalidade socioafetiva. O autor pede para excluir a paternidade registral, sob a alegação de não poder prevalecer a paternidade socioafetiva sobre a verdade biológica, tendo em vista haver exame pericial de DNA negativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paternidade socioafetiva pode prevalecer sobre a ausência de parentesco biológica (exame pericial de DNA negativo); e (ii) saber se no caso concreto há paternidade socioafetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efetivo exercício da posse de estado de filho resulta, primeiro da declaração de paternidade e, segundo, do exercício dessa paternidade, conduzindo à indelével confirmação desse estado de família, o qual tende à estabilidade e à universalidade.
4. Dessa forma, a configuração do estado de filiação ocorre quando a pessoa se coloca na posição de filho em face daquele ao qual assume o papel de pai, não importando a natureza do vínculo existente, se biológico ou de fato.
5. Uma vez comprovado nos autos o vínculo de parentesco entre pai e filho, com posse do estado de filho, caracterizada pela relação afetiva íntima, duradoura e ostentação da condição de filho perante a sociedade, desde o nascimento até quase de 40 anos de idade, o reconhecimento do parentesco socioafetivo é a medida adequada.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça deferia ao autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. O efetivo exercício da posse de estado de filho resulta, primeiro da declaração de paternidade e, segundo, do exercício dessa paternidade, conduzindo à indelével confirmação desse estado de família, o qual tende à estabilidade e à universalidade, não importando a natureza do vínculo existente, se biológico ou de fato; 2. Uma vez comprovado o vínculo familiar entre pai e filho, desde o nascimento até quase de 40 anos de idade, o reconhecimento do parentesco socioafetivo é medida que se impõe.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.593 e 1.596. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 00010576520168070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 22/1/2019; TJDFT, 07023846020188070011, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2019; TJDFT, 07312812020178070016, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível DJe: 30/8/2019; TJDFT, 20160110615372APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 15/2/2019; TJDFT, 0702384-48.2022.8.07.0002, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 15/09/2023; TJDFT, 0710219-17.2018.8.07.0006, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 02/07/2020.